Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749957-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Embargos de Terceiro Cível no 0754356-55.2025.8.07.0001. Observo inicialmente que no mesmo dia 11/11/2025, porém, em horário distinto, houve a distribuição de outro agravo de instrumento que recebeu o respectivo número 0749961-23.2025.8.07.0000, cujo objeto, todavia, é o mesmo, ou seja, a decisão oriunda dos Embargos acima mencionado, onde figuram as mesmas partes. Do exposto, e considerando a duplicidade de processos envolvendo o mesmo objeto recursal, determino a intimação de JOSÉ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre eventual interesse no prosseguimento deste Agravo (0749957-83.2025.8.07.0000. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital